Tribunal: TJES
Processo: 5002193-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002193-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A

AGRAVADO: K. D. S. C.

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FALECIMENTO DA GENITORA – ALEGADO ERRO MÉDICO – LIMINAR CONCEDIDA – PENSIONAMENTO MENSAL À FILHA MENOR – DEVIDOS 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento deste Egrégio Sodalício, é devido o deferimento de medida liminar para o pagamento de alimentos civis a título de reparação de danos causados por ato ilícito (art. 948, inc. II, do CC), nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência (art. 300, do CPC), circunstância verificada,
in casu
.

2. É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder.

3. Nas hipóteses de morte da genitora em decorrência da prática de ato ilícito, é devido o pagamento de pensão mensal à filha no valor equivalente a 2/3 dos rendimentos da falecida (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado), presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedente TJES.

4. Decisão reformada apenas para reduzir o valor do pensionamento mensal para o importe de 2/3 (dois terços) do valor salário mínimo vigente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002193-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/A

AGRAVADA: K. D. S. C., representada por seu genitor LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA., em face da decisão id. 4436693, proferida nos autos da ação judicial de origem (nº 5028236-98.2022.8.08.0035), que deferiu a tutela de urgência antecipada, postulada por K. D. S. C., representada por seu genitor LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA COSTA, consistente no pensionamento mensal, no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, em virtude de suposto ato ilícito que resultou no falecimento de sua genitora.

Pelas razões recursais id. 4436684, sustenta-se, em apertada síntese, não restarem presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravada, dada a ausência de nexo causal. Alternativamente, requer-se a redução do valor do pensionamento.

Pois bem.

É cediço que
“a
análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que

o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023).

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devida, ou não, a fixação de pensionamento mensal provisório em favor da Agravada, menor impúbere, em virtude de suposto ato ilícito, a saber, “erro médico”, que resultou no falecimento de sua genitora.

Na origem, Kiara de Souza Costa, menor impúbere, representada por seu genitor Luiz Fernando Ribeiro da Costa, ajuizou ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais e materiais, em face do Hospital e Maternidade São Francisco de Assis S/A (Agravante) e Outros, objetivando, liminarmente, a condenação dos requeridos ao pensionamento mensal à infante pela perda de sua mãe.

Consoante regramento legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
ex vi
do art. 300, do Código de Processo Civil.

O MMº Juiz de Direito
a quo,
por seu turno, deferiu a tutela de urgência antecipada, consignando estarem presentes os requisitos à concessão da medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Na hipótese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a demora poderá gerar efeito
s
indesejáveis em relação à autora que, inclusive, experimenta dificuldades relacionadas ao fatídico episódio que vitimou sua genitora
.

(...)

Merece destaque, ainda,
a documentação apresentada, especialmente aquela afeta à produção antecipada de prova
inserta no documento 18.

É
URGENTE
, portanto, a
NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO À AUTORA
para que a mesma possa se
DESENVOLVER
e
SUBSISTIR
de maneira
DIGNA
.

Pelo exposto,

DEFIRO A LIMINAR, para determinar aos requeridos que iniciem, em 05 dias, o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo
até que a REQUERIDA atinja a idade de 25 (vinte e cinco) anos, permitindo, assim, a adequada subsistência e desenvolvimento da infante
.” (id. 4436693 – Grifei)

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro ser devido o pensionamento em favor da Agravada, pelas razões que passo a expender.

Infere-se dos autos, a partir da
“Ficha de cirurgia descritiva”
, que o quadro infeccioso que resultou na morte da genitora da Agravada foi desencadeado por uma perfuração na região do retossigmoite –
“uma porção do intestino constituída pela parte terminal do órgão e a parte inicial do reto”
–, ocorrida durante um procedimento cirúrgico de retirada de pedra na vesícula realizado pelo médico Roberto Moreira dos Santos,
nas dependências do nosocômio Agravante, dois dias antes do falecimento da paciente.

Logo, a partir de uma análise sumária da lide, vislumbro aparente nexo causal entre o ato ilícito e o dano que resultou na morte da paciente, então genitora da Agravada.

Nesta senda, à luz do preceito constitucional, a criança e o adolescente possuem absoluta prioridade no que diz respeito à vida, à saúde,
à alimentação
, entre outros direitos, sendo poder-dever da família, da sociedade e do Estado assegurar-lhes tais direitos fundamentais (art. 227, da Constituição Federal).

Por conseguinte, é presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder.

Partindo-se dessa premissa,
“a jurisprudência pátria admite o deferimento de medida liminar para o pagamento de alimentos civis a título de reparação de danos causados por ato ilícito (CC, art. 948, II), nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência (CPC, art. 300).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5004872-42.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 17/10/2022).

Em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
“é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade.”
(STJ, EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2020).

Na espécie, o Juízo
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), atentando-se à vasta documentação colacionada pela parte autora, aqui Agravada, em especial, à
“ação de produção antecipada de prova nº 5005860-21.2022.8.08.0035”
, deferiu o pleito liminar e fixou o pensionamento mensal de forma solidária aos requeridos em favor da menor, o que, a meu sentir, afigura-se escorreito a suprir as necessidades da infante, relevando-se, sobretudo, o caráter alimentar da prestação.

E, na intelecção de tal assertiva, oportuno trazer à baila a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nesta via recursal,
in verbis:

“(...) No caso em apreço,
a antecipação da tutela alimentar está justificada a partir documento médico (neste caso, uma “ficha de cirurgia descritiva”) indicando que o quadro infeccioso que resultou na morte da genitora da autora

foi desencadeado por uma perfuração na região do retossigmoite – “uma porção do intestino constituída pela parte terminal do órgão e a parte inicial do reto” –, ocorrida durante um procedimento cirúrgico de retirada de pedra na vesícula realizado pelo médico Roberto Moreira dos Santos

nas dependências do hospital Agravante, dois dias antes do falecimento da paciente
.

O
PRÓPRIO AGRAVANTE RECONHECE

QUE A PERFURAÇÃO DO INTESTINO DA PACIENTE OCORREU DURANTE O ALUDIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
, embora assevere que a perfuração não tenha ocorrido por erro médico, mas por infortúnio, tendo em vista se tratar de risco inerente ao procedimento.

Entretanto, em nível de cognição inicial e não exauriente, típicos deste momento processual,
o documento médico juntada pela autora na ação matriz aponta para a possibilidade de a perfuração ser fruto de erro médico, sendo o quadro da paciente agravado pela demora na prestação do socorro, o que acabou resultando em sua morte
. Logo,
há evidências materiais do nexo causal, de modo a satisfazer o requisito da verossimilhança do direito para a concessão da tutela de urgência
.

Quanto
ao requisito da urgência para o pensionamento mensal, este é presumido, afinal, a autora é criança em tenra idade, sendo, portanto, dispensável a prova da renda auferida por sua genitora em vida
.

(...)

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível p
elo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão objurgada
.” (id. 5673212 – Grifei).

No tocante ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, no importe de 01 (um) salário mínimo, entendo merecer reparo.

Isso porque, nos termos da jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, nas hipóteses de morte da genitora em decorrência da prática de ato ilícito, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos
“no valor equivalente a 2/3 dos rendimentos do falecido (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado), presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5004872-42.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 17/10/2022).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, reformando a decisão vergastada apenas para reduzir o valor do pensionamento mensal para o importe de 2/3 (dois terços) do valor salário mínimo vigente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.